Tribunal: STF
Processo: ARE 1510880
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 25, pp. 2-3):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ADEQUAÇÃO DO POLO ATIVO. EXCLUSÃO DO APELANTE DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ (TEMA 1.076). DECISÃO MANTIDA. 



    1. Consoante dispõe o art. 966 do CPC/15, somente podem recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 



    2. Com a substituição processual e consequente alteração do polo ativo da demanda, a parte Autora, substituída pelos sindicalizados, deixa de ter legitimidade processual, inclusive recursal, sendo parte ilegítima para interpor o recurso de Apelação. 



    3. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 



    4. Na hipótese dos autos, devem ser adotados os parâmetros estabelecidos pelo c. STJ (Tema 1.076), uma vez que não se trata de causa com valor inestimável ou de proveito econômico irrisório, o que afasta a aplicação do art. 85, §8º, do CPC/15. 



    5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2º do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. 



    6. Agravo Interno conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 30).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º caput, XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 39, p. 8):



    “Em que pese o entendimento do ilustre Relator, que ao apresentar as procurações assinadas pelos substituídos, houve a alteração do polo ativo do cumprimento de sentença e este deixou de ser parte no processo, tal entendimento não há de prevalecer.



     Inicialmente cumpre esclarecer a inocorrência do fenômeno da preclusão, no presente caso, tal entendimento não deve prevalecer, consoante se verificará. 



    Nos termos da previsão constante do art. 1.009 do Código de Processo Civil, todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação, ainda que a parte não tenha expressamente se insurgido sobre elas.”



    Alega-se ainda (eDOC 39, p. 27):



    “(...) resta demonstrado que o Sindicato possui legitimidade ativa extraordinária e que tal matéria é de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, resta também notória a negativa de prestação jurisdicional observada no v. acórdão ora recorrido, contrariando a prerrogativa constitucionalmente conferida aos sindicatos, o que atrai a necessidade de sua reforma”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 282 e pela aplicação do tema 660 (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, vejam-se as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de “aderência estrita”. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 59.060-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.5.2023. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. DIREITO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 2. A controvérsia dos autos, acerca da extensão do decreto falimentar a outras empresas ou pessoas de natureza jurídica, reveste-se de natureza infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 3. Ademais, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.385.286-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2023).  



    ”AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente mediante agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à configuração de parcelamento irregular de solo urbano e à responsabilidade pela regularização de obras de infraestrutura faltantes – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1.423.440-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.11.2023).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, verifico a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC e 327, § 1º do RISTF. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 5 de fevereiro de 2024, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 39, p. 45).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente